Tribunal: TJMT
Processo: 1055776-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055776-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATIA REGINA MONTANHA MEINBERG - CPF: 304.124.801-82 (RECORRENTE), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. NEFROPATIA GRAVE. DOENÇA RENAL CRÔNICA AVANÇADA (CID N18.9). DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598/STJ. TERMO INICIAL NA PRIMEIRA COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA GRAVIDADE. RESTITUIÇÃO PELA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, sob o argumento de ausência de laudo médico oficial.

Parte aposentada portadora de doença renal crônica avançada (CID N18.9) requereu o reconhecimento da isenção por enquadramento em “
nefropatia
grave”, com base em laudos médicos particulares e exames laboratoriais.

A sentença entendeu indispensável laudo oficial e afastou a caracterização da moléstia como
nefropatia
grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige laudo médico oficial; e (
ii
) saber se a doença renal crônica avançada (CID N18.9), comprovada por laudos e exames, enquadra-se como “
nefropatia
grave”, bem como definir o termo inicial da isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para a concessão da isenção do imposto de renda, desde que a moléstia grave esteja comprovada por outros meios idôneos de prova. Aplicação da Súmula 598/STJ.

O rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo. A expressão “
nefropatia
grave” abrange quadros clínicos de doença renal crônica avançada, quando demonstrada a gravidade por elementos técnicos consistentes.

Laudos médicos particulares e exames laboratoriais que indicam taxa de filtração glomerular de 15,64 ml/min/1,73m2, em 24.04.2024, evidenciam estágio avançado da doença e caracterizam
nefropatia
grave.

O laudo administrativo emitido pelo órgão previdenciário possui natureza informativa e não vincula o julgador, que deve valorar o conjunto probatório.

O termo inicial da isenção deve ser fixado na data da primeira comprovação robusta da gravidade da doença. Restituição das retenções indevidas a partir dessa data, com atualização pela taxa SELIC.

Julgamento da causa madura. Tutela recursal prejudicada diante da solução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda a partir de 24.04.2024 e determinar a restituição das retenções posteriores, com atualização pela SELIC.

Tese de julgamento: “1. A concessão da isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 independe de laudo médico oficial, desde que a moléstia grave esteja comprovada por outros meios idôneos de prova. 2. A doença renal crônica avançada, comprovada por laudos e exames que evidenciem gravidade, enquadra-se como
nefropatia
grave para fins de isenção. 3. O termo inicial da isenção corresponde à data da primeira comprovação robusta da gravidade da
moléstia.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por aposentada, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de isenção do Imposto de Renda sobre proventos, fundado no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, sob o argumento de ausência de enquadramento em moléstia grave, com destaque para a conclusão administrativa do MTPREV.

Nas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese: (i)
error
in
judicando
e
error
in procedendo, por suposta adoção “automática” do laudo administrativo e desconsideração do acervo probatório; (
ii
) desnecessidade de laudo oficial, invocando a Súmula 598/STJ; (
iii
) contradição do julgamento antecipado (art. 355, I, CPC) com improcedência por “falta de prova”, pleiteando aplicação da causa madura; (
iv
) reconhecimento de que seu quadro de Doença Renal Crônica avançada (CID N18.9) configura
nefropatia
grave, com base em laudos médicos e exames (queda de TFG de 42,15 para 15,64); (v) tutela de urgência recursal para suspensão imediata das retenções; (vi) no mérito, pede a declaração da isenção e a restituição desde 05/11/2021 (marco inicial alegado).

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, alegando, dentre outros pontos, que a perícia oficial do MTPREV teria sido “categórica” em negar o enquadramento como
nefropatia
grave, sustentando que “a gravidade não se presume” e que o rol legal é taxativo, sob pena de indevida ampliação de benefício fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Rol taxativo e enquadramento: “Doença Renal Crônica avançada” como “
nefropatia
grave”

É correto afirmar que a isenção do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 opera em rol taxativo, exigindo estrita subsunção, como defendem os recorridos.

Contudo, no caso concreto, não se trata de
criar nova
hipótese, mas de verificar se a condição comprovada nos autos se
subsume
ao item “
nefropatia
grave” (que já integra o rol). A prova documental apresentada aponta Doença Renal Crônica avançada (CID N18.9), com deterioração expressiva de função renal: referência a TFG em queda, inclusive 15,64
mL
/min/1,73m2 em 24/04/2024, descrita como limítrofe ao estágio terminal, com risco de necessidade de diálise, além de laudo de nefrologista atestando DRC avançada (CID N18.9).

Esse conjunto probatório, lido de forma holística, evidencia que a “doença renal” não é meramente incipiente: há indicação de quadro avançado e de comprometimento severo da função renal, o que autoriza o enquadramento, no plano jurídico-tributário, no conceito legal de
nefropatia
grave (art. 6o, XIV, Lei 7.713/88), desde que comprovada a gravidade exigida — o que, aqui, se revela especialmente a partir do exame de 24/04/2024 (TFG 15,64).

Tese da “necessidade de laudo oficial” e força do laudo administrativo do MTPREV

A recorrente tem razão ao afirmar que não se exige, como condição
sine

qua
non, laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que o julgador
entenda suficientemente demonstrada a moléstia por outros meios de prova idôneos, conforme a própria enunciação transcrita nas razões recursais (Súmula 598/STJ).

Por isso, o laudo administrativo do MTPREV não possui caráter vinculante ao Judiciário: é elemento informativo que deve ser confrontado com o acervo probatório. Aqui, há prova documental particular e exames que descrevem progressão e gravidade, inclusive com TFG extremamente reduzida e diagnóstico de DRC avançada (CID N18.9), não sendo adequado afastar o direito apenas pelo indeferimento administrativo, sobretudo quando a própria controvérsia é de subsunção ao item “
nefropatia
grave”.

“
Error
in procedendo”, julgamento antecipado e causa madura

A recorrente sustenta contradição entre o julgamento antecipado e a improcedência por suposta “ausência de provas”, postulando a causa madura (art. 1.013, §3o, CPC) e o julgamento imediato do mérito pelo órgão ad quem.

No ponto, ainda que se admitisse eventual incongruência na motivação sentencial (a depender da forma como efetivamente valorou a prova), o processo se encontra instruído com documentação suficiente (laudos e exames), tornando desnecessária a remessa para produção de perícia judicial como condição de julgamento. Assim, por economia processual e por se tratar de prova documental apta à formação de convicção, aplica-se a técnica de julgamento do mérito com
revaloração
do conjunto probatório.

Termo inicial da isenção e extensão da restituição (provimento parcial)

Aqui reside o limite do provimento.

A recorrente pretende a restituição desde 05/11/2021, apontando esse exame como “marco inicial” do comprometimento renal (creatinina 1,37).

Todavia, a isenção não decorre da mera existência de doença renal, mas do enquadramento em
nefropatia
grave. Embora haja sinais anteriores de disfunção e progressão, o primeiro marco documental com gravidade “robusta” e inequívoca — no próprio encadeamento probatório apresentado — é o exame de 24/04/2024, quando a TFG atinge 15,64, descrita como limítrofe ao estágio terminal, reforçando o caráter grave/avançado do quadro e a subsunção ao item legal
(Id.
214275133
, pág. 15)
.

Assim, dá-se parcial provimento para:

reconhecer a isenção do IR por
nefropatia
grave, mas

fixar o termo inicial na data em que a gravidade restou
melhor
comprovada nos autos (24/04/2024), afastando a retroação ampla desde 05/11/2021, por insuficiência de prova inequívoca de gravidade nesse primeiro marco apenas laboratorial.

Tutela de urgência recursal

A recorrente requereu efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente as retenções até o julgamento do recurso.

Com o julgamento do mérito recursal nesta oportunidade (e com a determinação definitiva de cessação das retenções a partir do termo inicial fixado), o pedido de tutela recursal resta prejudicado por perda superveniente de objeto.

Consectários/atualização

A atualização pela SELIC foi adotada pela própria parte em sua planilha e reiterada em seus pedidos, sendo possível manter tal critério na repetição do indébito delimitada ao período posterior ao termo inicial ora fixado.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença e:

DECLARAR
o direito da recorrente à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, por enquadramento em
nefropatia
grave (art. 6o, XIV, Lei 7.713/88), à vista da prova documental (laudos e exames), notadamente do exame de 24/04/2024 (TFG 15,64) e diagnóstico de DRC avançada (CID N18.9).

FIXAR
o termo inicial da isenção em 24/04/2024, data da primeira comprovação robusta da gravidade nos autos
.

CONDENAR

o(
s) recorrido(s), nos limites de sua responsabilidade, à restituição dos valores de IR indevidamente retidos a partir de 24/04/2024,
até a efetiva cessação das retenções, com atualização pela Taxa SELIC (observada a sistemática adotada nos autos).

DETERMINAR
que
cesse(
m) a retenção(
ões
) de IR sobre os proventos da recorrente, nos termos acima.

DECLARAR PREJUDICADO
o pedido de tutela de urgência recursal, por perda superveniente do objeto, diante do julgamento do mérito do recurso e da ordem definitiva de cessação das retenções.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026